Tribunal: TJSP
Processo: 1014269-29.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços bancários. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral. Origem do débito não comprovada. Responsabilidade objetiva do banco. Inteligência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Ônus da prova que incumbia ao réu, nos termos dos artigos 6o, VIII, do CDC e 373, II, do CPC, e do qual não se desincumbiu. Débito declarado

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços bancários. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral. Origem do débito não comprovada. Responsabilidade objetiva do banco. Inteligência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Ônus da prova que incumbia ao réu, nos termos dos artigos 6o, VIII, do CDC e 373, II, do CPC, e do qual não se desincumbiu. Débito declarado inexistente. Sentença de improcedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.